Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713107-30.2025.8.07.0000 DESPACHO Não há risco de perecimento de direito que não possa aguardar o relator (id. 70522297 ), que já retornou. Retornem os autos ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 14/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator eventual